Tribunal: TJMT
Processo: 1035136-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035136-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), ADEMIR MARIO ZUBER - CPF: 487.338.499-00 (AGRAVANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECARIA DECORRENTE DE DETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO DEFESA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por terceiro adquirente de imóvel contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender ordem de reintegração de posse, proferida em ação na qual não figurou como parte.

2.

O agravante fundamenta sua pretensão em instrumento particular de compra e venda firmado após o ajuizamento da ação possessória, invocando posse de boa-fé e defendendo a possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa nos embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i)

se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência;

(ii)

se a alegação de posse de boa-fé, ainda que derivada de detentor, pode justificar a suspensão de ordem de reintegração de posse;

(iii) se é possível reconhecer, como fundamento de verossimilhança, a arguição de usucapião por accessio possessionis em favor do agravante.

III. Razões de decidir

4.
A decisão agravada amparou-se na sentença proferida na ação de reintegração, que reconheceu a inexistência de posse legítima pelo transmitente originário, detentor precário da área, por atuar como fâmulo da posse, na forma do art. 1.208 do CC.

5.

A cadeia possessória contaminada por origem precária não confere animus domini, sendo, portanto, insuscetível de ensejar proteção possessória ou prescrição aquisitiva.

6.

A compra e venda do imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação possessória, incidindo a regra do art. 109, § 3o, do CPC, que estende os efeitos da sentença ao adquirente da coisa litigiosa.

7.

A alegação de violação ao contraditório pela ausência de citação do embargante na ação de reintegração não configura, por si só, probabilidade do direito, não sendo suficiente para suspender, liminarmente, os efeitos de sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A posse precária, oriunda de mera detenção, não se transmuta em posse ad usucapionem nem autoriza a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro.

2. A alienação de bem litigioso posterior ao ajuizamento da ação não afasta os efeitos da sentença em relação ao adquirente, conforme art. 109, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por ADEMIR MÁRIO ZUBER contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1011970-03.2025.8.11.0040, que indeferiu o pleito liminar de manutenção de posse e de suspensão de ato constritivo incidente sobre a área objeto da demanda.

O Agravante afirma ser possuidor direto e legítimo de uma fração de 2 (dois) hectares inserida na Matrícula no 740, localizada no Distrito de Boa Esperança do Norte, zona rural do município de Sorriso/MT. Aduz que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini desde 23 de março de 2020, com fundamento em contrato particular de promessa de compra e venda celebrado com Edeclon Bodenstein, então legítimo possuidor da área.

A controvérsia teve origem na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 1002846-06.2019.8.11.0040, ajuizada por Atilanio Albino da Silva e Rosilene Moura de Lima em face de Dante Gazoli Conselvan, perante o mesmo juízo de primeiro grau. Naquela demanda foi proferida sentença determinando a reintegração de posse em favor de Dante, abrangendo toda a área matriculada, inclusive a fração ocupada pelo ora Agravante.

Sustenta Ademir que, embora sua posse seja pública e notória, jamais foi citado ou intimado para integrar o polo passivo da ação possessória, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como ao disposto no art. 565 do CPC.

A decisão agravada indeferiu a tutela liminar requerida nos embargos de terceiro, sob o fundamento de que o Agravante não teria comprovado posse legítima sobre a área, porquanto a origem possessória remonta a Atilanio Albino da Silva, considerado mero detentor do bem, desprovido de legitimidade para transmitir direitos possessórios, nos termos dos arts. 1.203 e 1.208 do Código Civil.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir o cumprimento da decisão de reintegração de posse proferida no processo principal e assegurar sua manutenção na posse da área até o julgamento final dos Embargos de Terceiro.

O Agravante alega ter adquirido a fração de 02 hectares em 23 de março de 2020, exercendo desde então posse direta, mansa e pacífica. Sustenta que a sentença proferida nos autos da ação possessória no 1002846-06.2019.8.11.0040 determinou a reintegração de posse de forma ampla, atingindo indevidamente sua área, sem que tivesse sido citado ou notificado para integrar a lide.

Relata que os atos de constrição decorrentes daquela sentença representam risco concreto de esbulho possessório e violação à sua esfera jurídica. Defende que, além da boa-fé, detém justo título (contrato particular de promessa de compra e venda), sendo possível, inclusive, arguir a usucapião como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF, considerando a soma da posse exercida por seu antecessor desde 2015 (accessio possessionis).

O Agravante invoca, em síntese, Nulidade da sentença reintegratória por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário (art. 565 do CPC), com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1811718/SP e REsp 1954423/SP); ii) reconhecimento da posse legítima e de boa-fé, ainda que desprovida de registro, conforme Súmula 84 do STJ; iii) possibilidade de arguição de usucapião em embargos de terceiro (Súmula 237/STF); iv) presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano; v) edido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo para impedir a consumação de ato de reintegração de posse que poderá lhe causar dano grave e irreversível.

Ao final, requer, o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento.

A concessão de tutela recursal de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a reintegração de posse sobre a fração de 02 hectares; bem como, a a manutenção do Agravante na posse do imóvel até julgamento final dos Embargos de Terceiro;

No mérito provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida (id.n.o 321984861)

Contrarrazões (id.n.o 324666373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMIR MÁRIO ZUBER em face da decisão interlocutória que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de ATILANIO ALBINO DA SILVA, ROSILENE MOURA DE LIMA e DANTE GAZOLI CONSELVAN, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão dos atos constritivos decorrentes da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 1002846-06.2019.8.11.0040.

Sustenta o Agravante, em síntese, ser possuidor de boa-fé de uma área de 2,0 hectares, adquirida em 23 de março de 2020, e alega que a ordem de reintegração de posse, emanada de processo no qual não figurou como parte, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, a possibilidade de arguir a usucapião como matéria de defesa, somando sua posse à de seu antecessor.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

De proêmio, cumpre assentar que a cognição em sede de agravo de instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado o exame aprofundado do mérito da demanda originária, sob pena de indevida supressão de instância. A questão cinge-se, portanto, a verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

E, da análise dos autos, conclui-se pela ausência da probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito indispensável para o deferimento da medida pleiteada.

A decisão agravada fundamentou-se, acertadamente, no que restou decidido na sentença proferida nos autos principais, a qual reconheceu que o Sr. Atilanio Albino da Silva, de quem se originou a cadeia de alienações a terceiros, nunca exerceu posse sobre a área, mas mera detenção, na condição de fâmulo da posse, decorrente de permissão contratual para cuidar do imóvel em nome dos proprietários.

Como é cediço, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme dicção expressa do artigo 1.208 do Código Civil. Aquele que detém a coisa em nome de outrem, em relação de dependência, não exerce posse e, por conseguinte, não pode cedê-la ou vendê-la. A natureza da posse, em regra, conserva o mesmo caráter com que foi adquirida (art. 1.203, CC), de modo que a precariedade que macula a origem contamina toda a cadeia sucessória, sendo irrelevante, para a caracterização objetiva do instituto, a boa-fé subjetiva dos adquirentes posteriores.

Com efeito, a cronologia dos fatos é elemento fulcral para o deslinde da controvérsia. A Ação de Reintegração de Posse (processo no 1002846-06.2019.8.11.0040) foi ajuizada em 02 de maio de 2019, ao passo que o instrumento particular de compra e venda, no qual o Agravante funda sua pretensão, foi celebrado em 23 de março de 2020, ou seja, posteriormente à instauração da lide possessória.

Tal circunstância atrai a incidência da regra segundo a qual a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, estendendo-se os efeitos da sentença ao adquirente, nos termos do artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, a tese de usucapião, arguida como matéria de defesa, também não se sustenta, ao menos nesta análise perfunctória. A posse ad usucapionem exige, como requisito anímico, o animus domini, elemento subjetivo incompatível com a posse que se origina de mera detenção. A pretensão de somar posses (accessio possessionis), prevista no artigo 1.243 do Código Civil, somente é admitida quando todas as posses a serem somadas são contínuas, pacíficas e, sobretudo, qualificadas para a prescrição aquisitiva, o que não se verifica na espécie.

Quanto à alegada violação ao contraditório pela ausência de citação na ação principal, embora se trate de argumento de inegável relevância, não possui, por si só, o condão de conferir a plausibilidade necessária à concessão da tutela de urgência. Para a suspensão liminar dos efeitos de uma sentença em sede de embargos de terceiro, o embargante deve demonstrar, ainda que minimamente, a legitimidade de sua posse, o que, como visto, não ocorreu. A ausência de um vício processual não tem o poder de transmudar a natureza de uma posse juridicamente precária.

Dessarte, a decisão do juízo “a quo” mostra-se prudente e alinhada ao conjunto probatório até então produzido, que aponta para a precariedade da posse exercida pelo Agravante. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo de dano, pois os requisitos para a tutela de urgência são cumulativos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026